Tribunal: TJDFT
Processo: 0741722-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a executada, ao alegar excesso de execução, não apresentou o valor que entendia correto nem demonstrativo atualizado do cálculo, conforme exige o art. 525, § 4o, do CPC. O agravante sustentou que a impugnação foi instruída com planilha e parecer técnico, alegando erro no termo inicial dos juros e requerendo a apreciação do mérito da impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, fundada exclusivamente em excesso de execução, quando não acompanhada da indicação do valor que o executado entende devido e do demonstrativo discriminado de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil exige, em seu art. 525, §§ 4o e 5o, que a impugnação por excesso de execução seja instruída com a declaração do valor correto e demonstrativo discriminado, sob pena de rejeição liminar, caso esse seja o único fundamento.
4. A ausência de planilha com cálculo claro e a apresentação de alegações genéricas impedem o conhecimento da impugnação, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
5. A contadoria judicial não deve ser acionada para suprir a omissão da parte, quando sequer há indícios de erro técnico que justifiquem a intervenção do órgão auxiliar do juízo.
6. A simples menção a parecer técnico ou planilha, sem conteúdo suficiente para indicar com precisão o valor devido, não supre a exigência legal.
7. Diante da ausência dos requisitos formais legais, é de rigor a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução deve ser instruída com a indicação do valor que o executado entende correto e demonstrativo discriminado de cálculo, sob pena de rejeição liminar.
2. Alegações genéricas e ausência de planilha clara inviabilizam o exame do mérito da impugnação.
3. A contadoria judicial não deve ser acionada para suprir a deficiência técnica da parte que não cumpre o ônus previsto no art. 525, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0721917-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25.07.2024, DJe 07.08.2024.
TJDFT, AI 0703164-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 28.06.2024.